Tribunal: TJES
Processo: 5002444-88.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002444-88.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ANTONIO DE MATOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º 5002444-88.2020.8.08.0011

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDO: ANTONIO DE MATTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE sofreu acidente de trânsito, sendo atropelado por um veículo, enquanto conduzia um ciclomotor; QUE foi hospitalizado e submetido a diversas intervenções cirúrgicas; QUE o laudo do IML o incapacitou em 25%, para fins de seguro; QUE a Requerida exigiu do Autor que conste no boletim de ocorrência que ele era o proprietário do veículo, mesmo tendo demonstrado que seu direito independe de tal fato.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o Juizado é incompetente para processar a demanda, ante a necessidade de produção de perícia médica; QUE o laudo deve ser desconsiderado, pois relata debilidade no membro superior direito e em razão de lesão no punho, duas lesões diferentes na tabela de pagamento indenizatório; QUE há clara inconsistência de informações entre os documentos médicos e o boletim de ocorrência.

Em relação à arguição de incompetência do Juizado, rejeito a preliminar, de modo que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do sinistro e as consequentes lesões sofridas pelo Autor.

O acidente de trânsito encontra-se demonstrado pelo Boletim de Acidente de Trânsito, acostado pela parte Autora em sua inicial.

A invalidez encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, também em anexo à petição inicial.

Assim, a lesão experimentada pela vítima importará na realização do cálculo abaixo referido, em conformidade com o art. 3º da Lei n.º 6.194/74.

Conforme o laudo citado, a lesão do Autor consistiu em debilidade permanente da função motora do membro superior direito devido a lesão articular do punho, com percentual de indenização de 25%.

A lesão experimentada pela vítima é compatível com dano corporal
parcial
, sendo efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional
da indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão.

Sendo dano corporal parcial, a indenização corresponderá à integralidade do percentual diretamente aplicado (como a função afetou o membro superior em completo, mesmo decorrente de lesão no punho, o percentual que deve ser reduzido, inicialmente, é o de 70%) e sobre cujo valor sofrerá a nova redução correspondente a 25%. Portanto, a indenização será aferida pelo seguinte cálculo: 70% de R$ 13.500,00 = R$9.450,00. 25% de R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida, vez que o valor que deve ser pago pela Requerida é o valor demonstrado na r. Sentença, repetido acima.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.